Tribunal: TJPA
Processo: 0892198-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892198-26.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DE CANELAS BASTOS, HELENA CATARINA SILVA BASTOS

APELADO: FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0892198-26.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: HELENA CATARINA SILVA BASTOS

ADVOGADO: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA

EMBARGANTE: ANTONIO DOMINGOS DE CANELAS BASTOS

ADVOGADO: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA

EMBARGADO: FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA

ADVOGADO: ANTONIO ALEX CAVALCANTE ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Antônio Domingos Canelas Bastos e Helena Catarina Silva Bastos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos. Os embargantes alegaram omissões quanto à dação em pagamento, ao pedido de inversão do ônus da prova e ao vício de consentimento por coação; contradição entre a presunção de boa-fé do credor e a recusa da dação; além de erro material quanto ao valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da dação em pagamento; (ii) examinar eventual omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC; (iii) avaliar a alegada omissão sobre vício de consentimento por coação; (iv) identificar suposta contradição entre a presunção de boa-fé e a recusa do credor em aceitar a dação; e (v) apurar a existência de erro material quanto ao valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou a alegação de dação em pagamento de forma implícita, ao afirmar que a exigibilidade dos cheques não foi infirmada e que a recusa do credor, por ausência de vício ou abuso, é juridicamente válida, nos termos do art. 356 do Código Civil.

4.

O pedido de inversão do ônus da prova foi considerado ao se afirmar que incumbia aos devedores provar suas alegações, especialmente sobre agiotagem ou coação, não havendo omissão mesmo sem citação expressa do CDC ou da MP 2.172-32/2001.

5.

A tese de vício de consentimento por coação foi rechaçada no julgamento de mérito, por ausência de prova robusta, sendo expressamente afastada.

6.

Inexiste contradição entre a presunção de boa-fé do credor e a recusa da dação em pagamento, pois esta última constitui exercício legítimo de direito, não contrariando a fundamentação jurídica adotada.

7.

A divergência nos valores apontados (R$ 92.898,00 e R$ 107.912,19) decorre da reprodução de alegações das partes, sem que o acórdão tenha fixado valor definitivo da condenação, afastando a ocorrência de erro material.

8.

A fundamentação do acórdão é clara, coerente e inteligível, inexistindo obscuridade.

9.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são cabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa do credor em aceitar dação em pagamento não configura omissão quando a decisão reconhece a higidez do título e a inexistência de vício ou abuso.

2.

A inversão do ônus da prova pode ser implicitamente afastada quando o acórdão explicita a distribuição probatória e conclui pela ausência de prova por parte do devedor.

3.

A ausência de prova quanto à coação afasta a alegação de vício de consentimento, não configurando omissão.

4.

Não há contradição entre a presunção de boa-fé e a recusa da dação em pagamento quando esta decorre de direito legítimo do credor.

5.

A menção a valores distintos no acórdão, oriundos de alegações das partes, não caracteriza erro material quando não há fixação final de valor na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 373, II; CC, art. 356; CDC, art. 6º, VIII; MP 2.172-32/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 942; entendimento pacificado sobre não presunção de agiotagem.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTÔNIO DOMINGOS CANELAS BASTOS e HELENA CATARINA SILVA BASTOS
em face do
acórdão
proferido por esta
2ª Turma de Direito Privado
, de minha relatoria, que
negou provimento à apelação interposta
e manteve a sentença que julgara procedente a ação monitória movida por
FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA
, fundada em dois cheques prescritos.

Os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de
omissões, contradição e erro material
, sustentando:
(i) omissão quanto à análise da
dação em pagamento
ofertada;
(ii) omissão acerca do pedido de
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da MP 2.172-32/2001;
(iii) omissão relativa ao
vício de consentimento
(coação);
(iv) contradição entre a
presunção de boa-fé
do credor e a
recusa imotivada da dação
;
(v) erro material quanto ao valor indicado na decisão, mencionando-se R$ 92.898,00 em lugar de R$ 107.912,19.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Eminentes pares, consta do acórdão embargado, em seus fundamentos essenciais:

“A controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade de cheques prescritos utilizados como prova escrita na ação monitória.
[...]
O ônus da prova quanto à alegada agiotagem, coação ou excesso de cobrança incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não se desincumbindo, impõe-se a manutenção da sentença.
[...]
A alegação de prática de agiotagem carece de prova robusta. A jurisprudência é pacífica em afirmar que a usura não se presume.
[...]
Quanto aos critérios de atualização, aplica-se o entendimento firmado no
Tema 942/STJ
, segundo o qual a correção monetária incide desde a emissão dos cheques, e os juros de mora a partir da primeira apresentação.
[...]
Assim, ausentes elementos que infirmem a higidez dos títulos, mantém-se a exigibilidade e o valor cobrado na inicial, inexistindo nulidade ou afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.”

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos,
sem razão os embargantes
.

1. Da alegada omissão – dação em pagamento

O acórdão embargado mencionou expressamente a alegação de oferta de dação e de recusa pelo credor, registrando, contudo, que a controvérsia central era a
exigibilidade dos cheques
e a
ausência de prova de agiotagem
.

A dação em pagamento, nos termos do art. 356 do Código Civil,
depende de consentimento do credor
, inexistindo obrigação jurídica de aceitação. Assim, diante da manutenção da validade dos títulos e da inexistência de vício ou abuso, a recusa do credor mostra-se juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Logo,
não há omissão
, pois o ponto foi implicitamente enfrentado e tido como impertinente ao resultado.

2. Da inversão do ônus da prova

O julgado foi explícito ao afirmar que o ônus da prova incumbia aos devedores (art. 373, II, CPC), que não se desincumbiram. Ainda que o acórdão não mencione nominalmente o art. 6º, VIII, do CDC ou a MP 2.172-32/2001, o tema foi
exaustivamente resolvido
na fixação da regra probatória.

Nos termos da jurisprudência pacífica, “não há omissão quando a questão foi enfrentada, ainda que de forma sucinta”.

3. Do vício de consentimento (coação)

O acórdão registrou que os apelantes não comprovaram coação ou outro vício de vontade, afastando, portanto, o pedido revisional. Não há omissão a sanar.

4. Da contradição

Não se vislumbra contradição interna. O acórdão mantém linha argumentativa coerente: a boa-fé objetiva é presumida e apenas se afasta mediante prova de ilicitude — o que não se verificou. A recusa da dação em pagamento é exercício legítimo de direito do credor, não contrariando a ratio decidendi.

5. Do alegado erro material

A divergência entre os valores de R$ 92.898,00 e R$ 107.912,19 não decorre de erro material do acórdão, mas de mera
reprodução das alegações das partes
em passagens distintas do relatório. O valor de referência fixado foi o da inicial, e o julgado não determinou liquidação numérica.

Não há, portanto, erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

6. Da obscuridade

O texto do acórdão é plenamente inteligível. A fundamentação é clara, coerente e suficiente para compreensão das razões de decidir.

Ressalto, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, tampouco constituem sucedâneo recursal. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC.

Considerando, contudo, não evidenciado intuito meramente protelatório,
deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC
, sem prejuízo de advertência aos embargantes quanto à adequada utilização do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento excepcional, voltado apenas à correção de vícios formais do julgado, não à reapreciação do mérito. Neste caso, a leitura integral do acórdão revela que a Turma julgadora construiu raciocínio coerente, completo e compreensível.

Não há argumento relevante ignorado, premissas inconciliáveis ou texto ininteligível. O inconformismo dos embargantes reflete apenas discordância quanto ao desfecho da causa, o que não autoriza o manejo deste recurso integrativo.

Em suma,
preserva-se a estabilidade e coerência da decisão colegiada
.

À vista do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025